Tribunal: TJMT
Processo: 1032241-90.2024.8.11.0000
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032241-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), MARLENE KENSY HUBER - CPF: 034.846.229-89 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1032241-90.2024.8.11.0000.

Origem: 3ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada: MARLENE KENSY HUBER.

Data do Julgamento virtual:
24 a 27/03/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LIMINAR INDEFERIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame.

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, concedeu tutela de urgência para manter serviço de home care à agravada, assegurando tratamento domiciliar de baixa complexidade por 06 horas diárias, com todos os cuidados prescritos, incluindo medicamentos, consultas, exames, insumos e profissionais indicados.

II. Questão em Discussão.

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência dos requisitos para concessão da tutela de urgência deferida na origem, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, considerando a responsabilidade do ente estadual pelo fornecimento do tratamento domiciliar.

III. Razões de Decidir.

3.

O laudo médico anexado à petição inicial comprova a necessidade do tratamento deferido em sede liminar, evidenciando a urgência da medida prescrita pelo médico responsável.

4.

A documentação juntada demonstra a impossibilidade financeira da agravada de arcar com o tratamento, justificando a atuação estatal para garantir o direito à saúde, conforme previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

5.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da Repercussão Geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento médico necessário à população, afastando a alegação de exclusividade do município na prestação do serviço de saúde.

6.

A decisão agravada limitou a obrigatoriedade ao teto do Juizado Especial e à alta médica, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e Tese.

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de tratamento domiciliar (home care) pelo Estado deve ser analisada à luz dos requisitos do artigo 300 do CPC, exigindo comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços de saúde, sendo inviável atribuir exclusivamente ao município a obrigação de custeio do tratamento.

3.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300.

4.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STJ, AgInt na Rcl 45991 RS 2023/0238880-0, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30/04/2024; TJMT, N.U 1001193-52.2021.8.11.0022, Turma Recursal Cível, j. 15/05/2023.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer nº 1002937-76.2022.8.11.0045, concedeu tutela de urgência para manter o
home care
da agravante, assegurando tratamento domiciliar de baixa complexidade – 06 horas diárias – com todos os cuidados prescritos, incluindo medicamentos, consultas, exames, insumos e profissionais indicados, além de outros que os especialistas possam sugerir.

A tutela de urgência foi indeferida no id. 260846157.

O juízo
a quo
não prestou as informações solicitadas.

A agravada na contrarrazões pugna pelo improvimento do agravo.

O Ministério Público, no ID. 262116253 manifestou-se pelo não provimento do agravo de instrumento. Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos principais, que deferiu a tutela de urgência pleiteada.

O agravante sustenta que o serviço pleiteado é eletivo e que não há comprovação da urgência ou da elegibilidade da paciente para o serviço de
home care
. Alega, ainda, que a responsabilidade pelo fornecimento do serviço deveria recair sobre o Município de Lucas do Rio Verde, por se tratar de atendimento de baixa complexidade.

A agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão agravada, ressaltando a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a gravidade de seu estado de saúde e a necessidade do tratamento prescrito.

Pois bem, o cerne da questão consiste em verificar a existência dos requisitos para concessão da tutela de urgência deferida na origem, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O laudo médico anexado à petição inicial comprova a necessidade do tratamento deferido em sede liminar, evidenciando, de forma inequívoca, a urgência da medida prescrita pelo médico responsável.
Além disso, os documentos juntados demonstram a impossibilidade financeira da agravada de arcar com o tratamento
, justificando a atuação estatal para garantir o direito à saúde, conforme previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

No mais, a jurisprudência pátria, inclusive o Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento médico necessário à população, não havendo que se falar em exclusividade do município na prestação do serviço de saúde.

In casu
, a documentação juntada aos autos, portanto, é apta a comprovar, prima facie, a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível, restando comprovada situação excepcional apta a obrigar o ente público ao fornecimento do insumo pleiteado pelo agravado.

Nesse sentido, verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCLUÍDOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC 14). COMPETÊNCIA JUDICIAL
E SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS
. 1. Agravo Interno contra decisão que negou provimento a reclamação baseada na inclusão da União em Ação para fornecimento de medicamento não contemplado nas políticas públicas vigentes. 2. Reafirmação da competência do juízo federal após inclusão da União, por emenda a petição inicial procedida pelo autor, no polo passivo, em consonância com a tese jurídica firmada no âmbito do IAC 14, que estabelece diretrizes sobre a responsabilidade dos entes federativos em demandas de saúde. 3.
Negativa de provimento ao Agravo Interno, mantendo-se a competência do juízo federal e reiterando-se a solidariedade entre os entes federativos na garantia do direito à saúde, conforme jurisprudência consolidada do STJ
. 4. Eficiência e celeridade processual como norteadores da decisão, alinhados à proteção do direito fundamental à saúde e à distribuição de competências estabelecidas pela CF/88 e CPC/2015.5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt na Rcl: 45991 RS 2023/0238880-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 30/04/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2024)

“FAZENDA PÚBLICA – DIREITO A SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXAME DE URGÉNCIA – NECESSIDADE COMPROVADA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
– TEMA N. 793 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade do Município o fornecimento do tratamento perseguido por portador de enfermidade e hipossuficiente, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade existente entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública.”

(N.U 1001193-52.2021.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023).

Ademais, a decisão agravada já limitou a obrigatoriedade ao teto do Juizado Especial e a alta médica, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo fundamentos suficientes para sua reforma.

Assim, a decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025